Tribunal: TJPA
Processo: 0810834-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810834-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON LOBATO DA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS, POIS FOI PRESO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME, QUANDO ESTAVA NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Na hipótese, a despeito das argumentações defensivas, observa-se que o apenado, ao longo do cumprimento da pena, demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), visto que foi preso pela prática de novo crime, quando estava no cumprimento de pena em regime aberto, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional. Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que os fundamentos adotados pelo Juízo foram fundamentados e escorreitos. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBSON LOBATO DA COSTA
, interpôs o presente Agravo de Execução Penal, contra a r. decisão de lavra do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (id. 10509485, pag. 41/42), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Nas razões recursais (ID 10509485), a defesa alega que o Agravante atingiu os requisitos para obter o livramento condicional no dia 20/11/2020 e ostenta bom comportamento, mas o Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais de Belém indeferiu o pedido, sob o argumento de que
“o cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta do apenado, demonstrando inadequação do mesmo para o retorno em sociedade de forma antecipada”.

A defesa advoga que a falta grave “
que foi cometida em 16/03/2020 pela prática de novo crime no curso dos autos (0000582-62.2020.8.14.0089) não é óbice para o seu deferimento, pois, a fundamentação utilizada eterniza a penalização em decorrência da falta grave que ele já sofreu com a regressão de regime
”.

Com tais argumentos, a defesa pugna pela reforma da decisão de piso para que seja concedido o livramento condicional vindicado.

Em contrarrazões, o Ministério Público em atuação no 1º grau, requer o conhecimento e improvimento do recurso (ID 10509476). Instado ao juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. nº 10509477 - Pág. 1).

Nessa instancia superior
, os autos foram encaminhados ao
Custos Legis,
o qual opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus ao livramento condicional, pois preenche os requisitos legais e ostenta bom comportamento carcerário.

O livramento condicional é, em termos gerais, um benefício concedido ao condenado, permitindo o cumprimento do restante da pena em liberdade. É, portanto, um instituto que antecipa a liberdade à um apenado, antes do efetivo término do cumprimento da pena, mediante a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do CPB:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.”

Deveras, após leitura do referido dispositivo verifica-se que além do requisito objetivo ou temporal, ainda há outro de natureza subjetiva, que comporta avaliação discricionária do julgador, qual seja, o bom comportamento carcerário.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço, é inconteste que o agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, pois consta a prática de falta grave consistente em cometimento de novo crime, quando estava no cumprimento de pena em regime aberto.

Impende transcrever a decisão agravada:

“Embora o apenado tenha adimplido o requisito objetivo temporal e ostente bom comportamento carcerário, não se pode olvidar, como bem lembrado pelo membro do parquet, que o interno foi preso pela prática de novo crime quando estava no cumprimento de pena em regime aberto. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta do apenado, demonstrando inadequação do mesmo para o retorno em sociedade de forma antecipada. Dito isto, INDEFIRO o pedido livramento condicional feito pela Defensoria Pública pelos motivos acima expostos”.

É certo que o verbete 441 do STJ estabelece que: “
a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
. Todavia, este verbete sumular se refere a interrupção do requisito temporal, tendo a jurisprudência do STJ pacificado o entendimento de que o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional, de certo impede a concessão do benefício por ausência do requisito subjetivo.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. QUATRO FALTAS GRAVES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP. II - Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, porquanto o paciente praticou quatro faltas graves, das quais duas foram de fuga e as outras duas, cometimento de novos crimes. III - Também é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. IV - No presente agravo regimental não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados argumentos aptos a modificá-la. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)”

Ademais, a jurisprudência recente do Colendo STJ estabelece que o lapso temporal de doze meses incluído pela Lei 13.964/2019 na alínea “b”, do inciso III, do art. 83 do CPB, não impede que o Juízo da Execução Penal considere faltas disciplinares ocorridas anteriormente, para avaliar o mérito do apenado. Assim, na análise do comportamento carcerário, o Juiz não deve ficar adstrito a um período de doze meses, podendo ser avaliado todo o curso da execução penal.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo. 2. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do CP pela Lei 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.006.696/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3. No caso concreto, o Tribunal Estadual concluiu que a conduta do preso mostra-se indisciplinada, diante do histórico carcerário do recluso que cometeu falta disciplinar de natureza grave. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena). 2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada. 3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.504/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.)”

Não obstante conste na certidão carcerária anotação de bom comportamento, o Colendo STJ tem entendimento de que a valoração deste requisito abrange elementos que não se restringem a certidão emitida pela direção carcerária, sob pena de transformar o Juiz em mero homologador de documentos administrativos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO DO REGIME FECHADO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. 2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena. 3. As instâncias ordinárias reconheceram não possuir o apenado do regime fechado mérito para a transferência ao último estágio do sistema progressivo, haja vista o histórico prisional maculado pelo total de nove atos de indisciplina, consistentes em tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes etc. A última conduta desabonadora, reabilitada administrativamente em 3/1/2019, não era tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 11/2/2021, quando Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP. 4. A lei federal não dispõe sobre o período depurador das faltas disciplinares, por isso, é necessário suprir a lacuna. Por analogia, o julgador poderá valer-se, por exemplo, de normas que regulamentam a eliminação dos efeitos de uma condenação anterior (arts. 64, I, e 94, ambos do CP) ou mesmo do entendimento jurisprudencial sobre a prescrição da pretensão disciplinar, sempre atento às características da falta grave e ao montante de pena a cumprir. Diante da situação específica do sentenciado do regime fechado, que reiterou o proceder negativo durante anos, não se verifica o direito ao esquecimento. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)”

Nesse contexto, para aferir o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, deve ser observada a conduta carcerária do executando como um todo, para além dos termos delineados na classificação objetiva atestada pela Administração Penitenciária.

Portanto, é imperioso o reconhecimento de que, ao longo do cumprimento da pena, o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), visto que foi preso pela prática de novo crime, quando estava no cumprimento de pena em regime aberto, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que os fundamentos adotados pelo Juízo foram fundamentados e escorreitos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023